Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715708-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO CESAR MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. NÃO VERIFICAÇÃO DO ESPECIAL REQUISITO DE URGÊNCIA RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos na fase de conhecimento, indefere pedido para produção de prova pericial. 2 – A enumeração dos casos que admitem a interposição de Agravo de Instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3 – Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte – ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) –, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de Agravo de Instrumento possa ser interposto. 4 - No caso, não estão presentes as específicas hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015, caput, CPC/2015, tampouco os requisitos para a mitigação da taxatividade que caracteriza esse rol, conforme pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5 – Na especificidade do caso em exame, constata-se que o indeferimento de produção de prova pericial não caracteriza, para além das hipóteses previstas no caput, do art. 1.015, do CPC/2015, o especial requisito de urgência, consubstanciado no fático prejuízo por inutilidade do julgamento diferido em Apelação, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 6 – Agravo de Instrumento não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, em observância ao princípio da cooperação e sob o argumento de que o indeferimento lhe traz severos danos, pois mantém a cobrança das ilegalidades mencionadas na exordial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 25207353). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos concluiu que a análise da necessidade de realização de prova pericial no caso concreto “não é adequada para o momento processual em que se encontra o feito de origem” (ID 20697439), e acrescentou “na especificidade dos autos, constata-se que o indeferimento de produção de prova pericial não caracteriza, para além das hipóteses previstas no caput, do art. 1.015, do CPC/2015, o especial requisito de urgência, consubstanciado no fático prejuízo por inutilidade do julgamento diferido em Apelação, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT”. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Determino que todas as intimações relativa ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome de BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 25207353). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025